Tribunal: TJDFT
Processo: 0722215-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0722215-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WESLEY RIBEIRO SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 18005219), em favor WESLEY RIBEIRO SILVA, em face da decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de liminar, formulado em recurso de agravo em execução, para que o interno fosse transferido para prisão domiciliar para acompanhar seu filho, de 4 (quatro) anos de idade, em intervenção cirúrgica e no pós-operatório, em razão de não ter sido agendada a cirurgia, não se vislumbrando “periculum in mora”. Asseverou o recorrente (Dr. Sergio dos Santos Moraes) que, inicialmente, em razão de pendências financeiras, o plano de saúde não autorizou o procedimento cirúrgico que estava agendado para 8-julho-2020, de maneira, além de toda a dificuldade enfrentada pela criança e por sua família em razão da doença que gera a necessidade da cirurgia, gerando desgastes físicos, psíquicos e emocionais, ainda tiveram que suportar a angústia de ver a possibilidade de efetivo tratamento ser tolhida por questões econômicas. Após a decisão indeferindo a liminar, os familiares do infante obtiveram êxito nos diversos esforços empreendidos e quitaram o débito pendente junto ao convênio, o que possibilitou a abertura de novo protocolo e o agendamento do procedimento cirúrgico para o dia 6-agosto-2020. Acrescentou que, em recente laudo, a médica urologista pediatra que acompanha a criança atestou o risco de agravamento do quadro de sus saúde, uma vez que já ocorreu episódio de infecção urinária com necessidade de internação e há risco de se repetir. Informou que o episódio se deu em meados de 2018, tendo havido internação por 7 (sete) dias para uso de antibiótico venoso, face a alteração significativa dos exames de sangue e sinais de comprometimento sistêmico. Pugnou, assim, pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, pois, doravante, encontra-se demonstrado o “periculum in mora” necessário para conceder ao agravante o direito ao cumprimento de pena em prisão domiciliar, em caráter humanitário, sob pena intervenção tardia do Poder Judiciário. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Conforme já consignado em decisão anterior, a liminar é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, com demonstração inequívoca e concomitante, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, os quais NÃO se encontram devidamente demonstrados na hipótese. Vejamos. Primeiramente, observa-se que, embora a douta Defesa técnica tenha afirmado o agendamento da cirurgia para 6-agosto-2020, inclusive com autorização do plano de saúde para tanto, não acostou documentação comprobatória neste sentido, mas apenas novo relatório médico afirmando a disponibilidade para a realização da intervenção cirúrgica na referida data (ID) e documento do plano indeferindo o pedido de autorização para a realização de cirurgia em 7-julho-2020 (ID ). A necessidade de realização de cirurgia pelo infante está devidamente atestada (relatório médico firmado pela Dra. Maurícia Cammarota, Cirurgia e Urulogia Pediátrica, CRM DF 8474, datado de 15-junho-2020, relatando a situação de saúde da criança P.S.S, de 4 (quatro) anos de idade, portador de hipospádia perineal com curvatura peniana, desde 2017, o qual já foi submetido a três cirurgias reparadoras e necessita de nova cirurgia), Não obstante, por outro lado, vê-se que, embora a genitora do infante apresente situação de saúde que dificulte acompanhá-lo em ambiente hospitalar (conforme relatório de médico firmado pelo Dr. Paulo Rodrigues de Oliveira, Clínico Geral/Pneumologista, CRM-5511, datado de 25-maio-2020, é portadora de atopia respiratória - asma brônquica e rinite - e vem apresentando crises frequentes de broncoespasmo, pertencendo ao grupo de risco relacionado à pandemia de COVID-19 - ID 17590931, p. 22), tendo, por isso, o Relatório de Prisão Domiciliar Humanitária da Seção Psicossocial da VEP concluído ser a presença do interno no lar imprescindível para cuidar do filho durante a cirurgia e em sua recuperação (ID 17590931, p. 37-38), em verdade, o agravante encontra-se recolhido em estabelecimento prisional, em regime fechado, para cumprimento de pena definitiva, cujo resgate se iniciou em 29-arbil-2020, não havendo previsão legal ou jurisprudencial para que se afaste do ambiente carcerário, episodicamente, para assistir ao filho, que não se encontra completamente desassistido, exigência inafastável para a concessão de prisão domiciliar. Nesse contexto, a análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo o indeferimento da liminar. 2. À douta Secretaria para as providências de praxe. Int. Brasília, 24 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator